Tribunal: TJES
Processo: 0002296-19.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002296-19.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUSA HELENA PINTO

APELADO: ADRIANE COSTA PIRES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Recurso de Apelação deverá conter, anexadas à petição de interposição, as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da sentença. 2 - A Apelante se limitou a protocolar a folha de rosto do recurso, desacompanhada das razões recursais, restando caracterizada irregularidade formal ensejadora de nulidade insanável. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002296-19.2014.8.08.0062

AGRAVANTE:
CLEUSA HELENA PINTO

AGRAVADA:
ADRIANE COSTA PIRES DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da decisão que não conheceu do Recurso de Apelação em razão de irregularidade formal.

A Agravante (Id 6140719) afirma que o Recurso de Apelação não foi conhecido sem que sequer lhe fosse dado o direito de apresentar suas razões recursais, em manifesto prejuízo ao direito de defesa.

Alega que a apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso e cita precedente relativo a processo criminal.

Discute-se no presente recurso a necessidade, ou não, de que a parte apelante,
no âmbito do Processo Civil
, seja intimada para apresentar as razões de seu Recurso de Apelação.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

O Recurso de Apelação deverá conter, anexadas à petição de interposição, as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da sentença.

A doutrina ressalta que:

Procedimento na apelação
. A apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau onde a decisão foi prolatada, devendo conter os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão (incisos I a IV). É comum o protocolo em duas peças processuais distintas: a petição de interposição dirigida ao juiz que prolatou a sentença e a peça contendo as razões recursais. (Elpídio Donizetti, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo:Atlas, 2017, p. 1.315)

No caso em análise, a Apelante se limitou a protocolar a folha de rosto do recurso, desacompanhada das razões recursais, restando caracterizada irregularidade formal ensejadora de nulidade insanável. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A SER ANALISADO NO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.
2. No caso concreto, a falha ainda é mais grave, pois não se trata de interposição do especial, com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência de recurso especial. Foram interpostos, apenas e tão somente, dois recursos extraordinários, devendo, portanto, os autos serem remetidos ao STF, a quem compete julgar as vias recursais efetivamente apresentadas nos autos. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.
1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2.
Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal.
Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020).

Se o Recurso de Apelação apresenta irregularidade formal ensejadora de nulidade insanável, não deve ser conhecido.

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a alteração da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.